Tribunal: TJDFT
Processo: 0753875-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença monitória. Penhora de percentual de salário. Dívida de natureza não alimentar. Relativização da impenhorabilidade. Teoria do mínimo existencial. Inviabilidade prática da constrição. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos salariais do executado, ao fundamento de que a constrição de salário somente seria admissível para pagamento de débito de natureza alimentícia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora de percentual da remuneração do devedor, em cumprimento de sentença monitória referente a crédito de natureza não alimentar, à luz da relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, observada a preservação do mínimo existencial e a efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, ressalvadas as restrições legais, dentre as quais se incluem a impenhorabilidade de salários e vencimentos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, à luz da Teoria do Mínimo Existencial.
5. A relativização da impenhorabilidade deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e utilidade da medida executiva, de modo a não transformar a execução em providência ineficaz ou excessivamente gravosa.
6. No caso concreto, o valor elevado do débito, confrontado com a possibilidade de penhora de percentual reduzido da remuneração mensal do executado, revela que a quitação da dívida demandaria lapso temporal excessivamente longo, incompatível com a efetividade da tutela executiva.
7. A constrição pretendida não se mostra útil nem adequada, pois implicaria execução de duração desarrazoada, incidindo a vedação legal à penhora quando o custo da execução supera, ou praticamente neutraliza, o resultado prático da satisfação do crédito.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, inclusive para dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A penhora de percentual da remuneração é inviável quando se revela desproporcional, ineficaz ou incapaz de produzir resultado prático útil à satisfação do crédito, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 833, IV, e 836; CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018. STJ, EREsp n. 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018.